Tribunal: TCU
Processo: 002.080/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em procedimento licitatório realizado pelo Município de Curaçá/BA, com o objetivo de adquirir medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2023, realizado pelo Município de Curaçá/BA, para a aquisição de medicamentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, e, no mérito, julgá-la procedente; 9.2. determinar ao Município de Curaçá/BA, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as seguintes providências e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.2.1. anule todos os contratos celebrados em decorrência do PE SRP 1/2023, passando a utilizar apenas as atas de registro de preços formalizadas em decorrência desse certame, dentro do prazo de vigência legalmente permitido, conforme art. 84 da Lei 14.133/20211, fazendo as contratações do fornecimento dos itens na medida da necessidade, quando já houver a intenção de aquisição da quantidade ajustada, por meio de instrumentos contratuais ou outros instrumentos hábeis, conforme o disposto no art. 95 da Lei 14.133/2021, quantos forem necessários; 9.2.2. prorrogue a vigência da Ata de Registro de Preços 19/2022, decorrente do PE-SRP 22/2022, se houver interesse do fornecedor e se houver a necessidade da demanda, em relação aos itens cujos preços estão mais vantajosos que nas Atas de Registro de Preços decorrentes do PE-SRP 1/2023, e efetue a aquisição pela ata que tiver o preço mais vantajoso, para atender aos princípios da economicidade e do interesse público e ao art. 76 do Decreto Municipal 18/2023, sem prejuízo de, em caso de falhas no fornecimento, adote as providências cabíveis para o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do art. 82 do Decreto Municipal 18/2023, por meio de despacho fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 9.3. dar ciência ao Município de Curaçá/BA sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. celebração dos Contratos 37/2023, 38/2023, 39/2023, 40/2023, 41/2023, 42/2023 e 43/2023 pelos valores e quantitativos totais das propostas registradas nas respectivas atas de registro de preços, sem a real intenção e perspectiva de adquirir a integralidade dos itens contratados, representou desvirtuamento do instituto do Registro de Preços, que admite a vigência da ARP por um período de até um ano, prorrogável por igual período (art. 84 da Lei 14.133/2021 e art. 31 do Decreto Municipal 64/2021), e não de até cinco anos, como é permitido aos contratos (art. 106 da Lei 14.133/2021); 9.3.2. rescisão unilateral do Contrato 244/2022, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa ao contratado, representou afronta ao art. 137, I, da Lei 14.133/2021; 9.3.3. realização do PE SRP 1/2023 ainda dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente do PE SRP 22/2022, e com o mesmo objeto, representou afronta ao art. 82, VIII, da Lei 14.133/2021; 9.4. encaminhar cópia do Acórdão aos responsáveis e demais interessados; e 9.5. arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e determinar o monitoramento pela AudContratações das determinações expedidas no item 9.2 do Acórdão (art. 17 da Resolução-TCU 315/2020).